Tribunal: TJPA
Processo: 0803306-97.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803306-97.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, PATRICIA PANTOJA CORREA

APELADO: PATRICIA PANTOJA CORREA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão que, ao julgar apelações cíveis, manteve a responsabilidade objetiva da instituição bancária, enquanto agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, por vícios construtivos em imóvel adquirido com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), condenando-a ao pagamento de danos morais. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à competência da Justiça Federal, à aplicação de normas federais (Leis nº 10.188/2001, 11.977/2009 e Decreto nº 7.499/2011), à ausência de manifestação sobre o Tema 828 do STF e à não inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao rejeitar a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e deixar de remeter os autos à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coesa e suficiente, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base em sua atuação concreta como agente executor e representante do FAR, não se limitando à função de agente financeiro, o que afasta a tese de omissão quanto à competência da Justiça Federal.

A ausência de menção expressa ao Tema 828 do STF e aos dispositivos legais indicados não configura omissão relevante, pois o acórdão enfrentou de forma adequada os fundamentos jurídicos e fáticos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a citação literal de todos os dispositivos invocados pelas partes.

As alegações da parte embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, e não vícios formais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício no julgado, não justifica o acolhimento dos embargos, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes não configura, por si só, omissão relevante, desde que a fundamentação do acórdão enfrente adequadamente os elementos essenciais à controvérsia.

A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente não se coaduna com as hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do PMCMV e representante do FAR, afasta a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal e não exige a inclusão da CEF no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; Leis nº 10.188/2001, 11.977/2009; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ApCiv 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, ApCiv 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803306-97.2022.8.14.0133

EMBARGANTE
: Banco do Brasil S.A.

EMBARGADA
: Patrícia Pantoja Corrêa

RELATORA
: Desª Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do
Acórdão de Id 28726803
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil
, ao tempo em que
conheceu e deu provimento à apelação da autora Patrícia Pantoja Corrêa
, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco e condenando-o ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Transcrevo a ementa do
Acórdão de Id 28726803:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PÚBLICO ENQUANTO AGENTE EXECUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 em face do Banco do Brasil S.A., apontando vícios construtivos graves no imóvel adquirido com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), como infiltrações, rachaduras e deficiências estruturais, que comprometem a habitabilidade e segurança da unidade. A autora pleiteou a reparação dos danos materiais, a condenação por danos morais e a inversão do ônus da prova. A sentença de 1º grau reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos danos materiais, mas afastou a indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram: o banco, arguindo ilegitimidade passiva e a improcedência total dos pedidos; a autora, requerendo o reconhecimento dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) estabelecer se, além dos danos materiais já reconhecidos, a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos vícios de construção e da violação ao direito fundamental à moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor do programa habitacional, não figura como mero agente financeiro, mas como integrante da cadeia de fornecimento do serviço, atraindo para si a responsabilidade objetiva pelos vícios da obra, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece a legitimidade passiva das instituições financeiras que atuam como executoras de programas habitacionais de interesse social, quando comprovada sua atuação além da mera intermediação financeira, sobretudo na liberação de recursos vinculados à entrega de unidades habitacionais com padrões mínimos de segurança e qualidade.

5. O laudo técnico produzido nos autos, ainda que extrajudicial, é elaborado por profissional habilitado, descreve de forma detalhada os vícios construtivos, traz registros fotográficos e quantifica os prejuízos, não tendo sido especificamente impugnado pela parte ré, que sequer requereu perícia judicial quando oportunizado.

6. O dever de fiscalização do agente operador do programa habitacional inclui a verificação da conformidade da obra com as normas técnicas de engenharia, sendo sua omissão causa suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar o dever de indenizar.

7. Os vícios estruturais identificados comprometem a habitabilidade do imóvel e, diante do contexto socioeconômico da autora e da frustração do direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), configuram abalo moral passível de reparação. O dano moral é presumido (in re ipsa) e não exige demonstração específica de sofrimento psicológico.

8. A quantia de R$ 10.000,00 fixada a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional à gravidade dos fatos e compatível com os precedentes citados no voto condutor.

9. A modificação do julgado para reconhecer os danos morais implica alteração na sucumbência, cabendo ao Banco do Brasil S.A. arcar integralmente com as custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial e agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado.

2. A responsabilidade civil do agente operador é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo presumido o dano moral decorrente da entrega de imóvel com vícios que comprometam sua habitabilidade.

3. A ausência de perícia judicial não afasta a força probatória de laudo técnico extrajudicial elaborado por profissional habilitado, quando não impugnado especificamente pela parte contrária.

4. O direito à moradia digna integra o mínimo existencial e, quando violado por falha na prestação do serviço habitacional, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, § único, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º; 86; 98, §3º; 341 e 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.06.2020; TJPA, ApCiv 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 18.06.2024; TJ-SP, ApCiv 1007371-97.2022.8.26.0625, Rel. Des. Vitor F. Kümpel, j. 25.06.2023; TJ-RS, ApCiv 5003926-32.2020.8.21.0004, Rel. Des. Glênio Hekman, j. 15.03.2023; TJ-RO, ApCiv 7080846-24.2022.8.22.0001, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 22.08.2023.

Em seguida, a parte ora embargante
interpôs os presentes Embargos de Declaração no Id 28976140
, alegando vícios no acórdão embargado.

Pontos principais das razões:

Omissão
quanto à
competência da Justiça Federal
, dado o suposto interesse da União e da Caixa Econômica Federal, em virtude da origem dos recursos do FAR.

Alegada
violação aos arts. 2º, II da Lei 11.977/2009, art. 9º do Decreto 7.499/2011 e art. 4º da Lei 10.188/2001
, por supostamente atribuírem à CEF, e não ao Banco do Brasil, a responsabilidade pelas obras do PMCMV.

Obscuridade
no fundamento que afastou a necessidade de inclusão da CEF no polo passivo.

Aplicação incorreta do entendimento do STF no
Tema 828
, que reconheceria a CEF como litisconsorte passiva necessária.

Pedido de
prequestionamento
dos dispositivos legais mencionados, visando eventual interposição de recurso especial.

PEDIDOS:

Reconhecimento das omissões e obscuridades apontadas;

Suprimento dos vícios;

Prequestionamento dos dispositivos indicados;

Efeitos modificativos para anular o acórdão ou remetê-lo à Justiça Federal.

Contrarrazões no Id 29637685.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos opostos contra o
acórdão de Id 28726803
, que
negou provimento ao recurso do Banco do Brasil
e
deu provimento ao recurso da parte autora
, reconhecendo responsabilidade objetiva do banco e condenando-o ao pagamento de danos morais.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se há
omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante defende que os embargos visam suprir omissões quanto à competência da Justiça Federal e à interpretação das normas federais que atribuem à Caixa Econômica Federal a responsabilidade pela operacionalização do PMCMV, afastando, portanto, a legitimidade do Banco do Brasil.

Contudo,
não assiste razão ao recorrente.

A decisão embargada
fundamentou-se adequadamente
no exame do contrato celebrado entre as partes e da atuação do Banco do Brasil como
agente executor e representante do FAR
, afastando a tese de ilegitimidade passiva com base em
jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais
, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras que atuam além da mera intermediação financeira.

Ainda que o acórdão
não tenha mencionado expressamente o Tema 828 do STF
, a linha de fundamentação adotada é
suficiente e coerente
, tendo enfrentado de forma clara e completa os elementos relevantes da controvérsia. A alegação de omissão, neste ponto, configura
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

Não há
contradição
entre a conclusão adotada e a legislação indicada. O acórdão expressamente afastou a tese de que o Banco do Brasil atua como mero agente financeiro, com base no conteúdo contratual e no papel exercido no caso concreto.

Ademais, não se vislumbra qualquer
obscuridade
na fundamentação, que permite a perfeita compreensão dos motivos do julgamento.

Portanto, a decisão embargada
não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração
, tendo enfrentado adequadamente os argumentos essenciais ao deslinde da causa. O pedido se presta, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível nesta via estreita.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial dominante:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
(TJ-MT 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-SP, 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02/09/2022)

Os embargos são
mera tentativa de rediscutir o mérito
, com base em interpretações legais divergentes e jurisprudência que não vincula o caso concreto. O acórdão possui
linha argumentativa clara, coesa, fundamentada
, e
enfrenta todas as questões relevantes
.

O argumento de omissão quanto à competência da Justiça Federal
não se sustenta
, pois o julgamento reconheceu expressamente a legitimidade do Banco do Brasil com base nos autos e jurisprudência aplicável, e
a ausência de manifestação expressa sobre cada tese legal não configura omissão relevante
.

Portanto,
não há qualquer vício a ser sanado
nos termos do art. 1.022 do CPC.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
mantendo-se integralmente a decisão proferida
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente
poderá ensejar
a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025